Tribunal: TJMT
Processo: 1020518-16.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1020518-16.2020.8.11.0000
IMPETRANTE:
DR. KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES
PACIENTE:
ADRIAN CRISTIAN PEREIRA LIMA DA SILVA
Vistos...
Inicialmente, cumpre esclarecer que a teor da Portaria n.o 603/2020-PRES, este Magistrado subscrevente encontra-se Convocado para integrar a Terceira Câmara Criminal e a Turma de Câmaras Criminais Reunidas em Substituição ao Exmo. Des. Gilberto Giraldelli, no período de 24/09/2020 a 29/11/2020, em decorrência de afastamento temporário do douto Desembargador da jurisdição de sua respectiva unidade, para atender a Justiça Eleitoral, uma vez que em exercício da Presidência do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso.
Os autos vieram conclusos na noite de 01/10/2020 para deliberação acerca do pedido de concessão liminar da ordem, porém, este Relator Substituto enfrentou [e ainda tem enfrentado] sérias e recorrentes dificuldades com o sistema PJe, ora para liberação de acesso ao Magistrado Convocado, ora por conta de problemas gerados no fluxo dos processos eletrônicos em decorrência da substituição, motivo da demora na análise deste pleito, razão pela qual externo minhas sinceras desculpas à parte impetrante.
Feitas tais ponderações, de se ver que se trata de habeas corpus, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis /MT, que lhe negou o direito de recorrer em liberdade nos autos da ação penal n.o 0003020-23.2020.8.11.0064 – código n.o 706657, na qual foi condenado em primeira instância às penas de 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e de 03 (três) meses de detenção, unificadas no regime inicial fechado, pela suposta prática das condutas ilícitas descritas no art. 33, caput, c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei n.o 11.343/2006 e art. 349-A do Código Penal.
A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, invoca o princípio constitucional da presunção de inocência e sustenta a ausência do requisito da prisão preventiva pertinente ao periculum libertatis, defendendo, em complemento, que se afigura suficiente e mais adequada ao caso a medida cautelar de monitoração eletrônica por tornozeleira, visto que o paciente ostenta bons predicados pessoais e foi condenado por crimes cometidos sem violência e/ou grave ameaça à pessoa, cuja pena privativa de liberdade superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos de reclusão autoriza o início de cumprimento no regime semiaberto, a teor art. 33, §2o, b, do Código Penal, não podendo eventuais inquéritos policiais e/ou ações penais em curso macular seus antecedentes e obstar-lhe o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da sentença.
Diante de tais argumentos, o impetrante requer a concessão in limine da ordem em favor do paciente, para que lhe seja concedido o direito de aguardar solto o julgamento do recurso de apelação, ainda que condicionada sua liberdade ao uso de tornozeleira eletrônica. No mérito, reclama a confirmação da tutela de urgência porventura deferida, e a concessão em definitivo do writ.
O remédio heroico veio instruído com a documentação registrada sob o ID 59800976.
É o relato do essencial.
Decido.
Há muito se firmou no Supremo Tribunal Federal o entendimento de que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui medida excepcionalíssima, justificada apenas nos casos em que a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a inexistência dos requisitos autorizadores da medida extremada, sendo possível ao magistrado, nesses casos, a concessão da ordem inclusive ex officio, quando encontrar-se devidamente instruído o pleito, e restar evidente o constrangimento ilegal ao jus ambulandi do indivíduo.
Significa dizer que a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Partindo dessas premissas, e atento aos argumentos vertidos na exordial do writ, não verifico, primo ictu oculi, a ocorrência de constrangimento ilegal capaz de ensejar a concessão liminar do writ (CF/88 – art. 5o, LXVIII), pois, aparentemente, os fundamentos utilizados pelo magistrado singular para negar ao paciente o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da sentença, mostram-se válidos e em conformidade com a legislação e a jurisprudência pátrias.
Em uma análise perfunctória da r. sentença vergastada, constato que o d. magistrado a quo estabeleceu o regime prisional fechado nos estritos termos do art. 33, §§2o e 3o do CP, haja vista o montante de pena aplicado, aliado à avaliação negativa da circunstância judicial referente aos antecedentes, pois, ao contrário do sustentado pelo impetrante, o paciente ostenta condenação definitiva nos autos n.o 4683-75.2018.811.0064 [inclusive específica em crime de narcotráfico].
Demais disso, lastreou a necessidade de manutenção da prisão cautelar não só na imposição do regime prisional mais severo, mas também na gravidade em concreto da conduta, inferida a partir da natureza e da quantidade de entorpecente que o increpado buscava inserir no estabelecimento prisional (ID 59800976 - Pág. 207), bem como na circunstância dele possuir condenação definitiva pelo mesmo crime; o que, ao menos nessa etapa prévia de cognição do constrangimento ilegal aventado, não me parece mal motivado, muito menos desprovido de fundamentação e tampouco desarrazoado, ao revés, a priori, está em consonância com os ditames legais e o entendimento jurisprudencial pertinente à questão.
Por consequência, não havendo falar em flagrante carência de fundamentação ou inequívoca violação ao princípio da presunção da inocência; estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, requisitar as informações da autoridade tida por coatora e coletar parecer junto à Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo juiz natural da causa, que é o Colegiado.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente ADRIAN CRISTIAN PEREIRA LIMA DA SILVA.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 14 de outubro de 2020.
Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto
Juiz Convocado (Portaria n.o 603/2020-PRES)
Relator